Tribunal: CARF
Processo: 10768.005010/2002-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.005010/2002-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.272 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/1997 a 30/06/1997
DCTF AUDITORIA INTERNA. COMPENSAÇÃO COM DARF.
Fica mantido o crédito tributário lançado quando comprovada a insuficiência
de saldo do documento de arrecadação informado como origem da
compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 12-61.918
proferido pela 16a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) que decidiu, por maioria de votos, julgar procedente em
parte a impugnação, excluindo-se a multa de ofício no percentual de 75% sobre o principal
lançado, e mantendo o débito de Cofins.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.005010/2002-93
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005010/2002-93

Trata o presente processo de auto de infração eletrônico (fls. 42/53), nos
valores abaixo discriminados:
Contribuição ......................................................R$1.835.565,88
Multa de Ofício ..................................................R$ 1.376.674,41
Juros.....................................................................R$ 1.771.205,23
Total.....................................................................R$ 4.983.445,52
Foram lançados os seguintes períodos:
MARÇO/1997
O valor do débito é de R$ 1.116.571,23. Foram apuradas as seguintes
infrações:
160.872,22 .........Compensação com pagamento não localizado;
570,29................Compensação com pagamento não localizado;
497.511,21 ........Pagamento sem pendência de Multa e de Juros de
Mora;
453.974,03 ........Pagamento não localizado
Foi lançado o valor de R$ 615.416,54.
MAIO/1997
O valor do débito é de R$ 1.305.812,83. Foram apuradas as seguintes
infrações:
720.149,34 ..........Pagamento não localizado
585.663,49...........Pagamento sem pendência de Multa e Juros de Mora
Foi lançado o valor de R$ 720.149,34.
JUNHO/1997
O valor do débito é de R$ 1.304.099,31. Foi apurada a seguinte infração:
500.000,00................Processo judicial no 94.004684916
não comprovado.
Foi lançado o valor de R$ 500.000,00.
A interessada apresentou impugnação em 09/04/2002 alegando em síntese:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005010/2002-93

Apresentou DCTF retificadora por meio do processo 10768.011362/9859. O
valor do débito do período de 03/1997 foi alterado para 1.119.490,04 e as vinculações foram
alteradas para:
159.466,60 – compensado com o DARF no valor de R$ 619.710,04 recolhido
em 10/01/1997;
453.974,03 recolhido em 10/04/1997;
497.511,21 recolhido em 10/04/1997;
8.538,20 recolhido em 30/06/1998.
O valor do débito do período de 05/1997 foi alterado para 1.305.813,84.
O valor do débito do período de 06/1997 foi alterado para 1.304.100,20.
A falta de pagamento nos prazos fixados pela legislação de tributo sujeito a
lançamento por homologação, declarado por meio da DCTF, está sujeita a procedimento de
cobrança com multa e juros de mora, descabendo lançamento de ofício.
Requer que sejam consideradas as informações da DCTF Retificadora entregue
em 10/06/1998, referente aos quatro trimestres de 1997, através do processo 10768.011362/9859
procedendo às devidas retificações nas DCTF.
Requer que seja acolhida a presente impugnação julgando insubsistente a
autuação lavrada, com a anulação integral do auto, com o respectivo cancelamento do crédito
tributário já que o imposto foi recolhido dentro do prazo regulamentar.
A DRF CONTAGEM, atual jurisdição do contribuinte, em virtude da
incorporação pela empresa SHV GAS BRASIL LTDA efetuou a revisão de ofício (fls. 74/75)
apurando que:
Confirmou-se a compensação com saldo credor de Finsocial, procedimento
deferido na esfera judicial ação no 94.00684916, extinguindo o lançamento do período de
apuração de junho de 1997.
Foram confirmados os pagamentos alegados restando extinto o lançamento do
período de maio de 1997 e extinguindo parcialmente o período de março de 1997.
Assim, do período de março de 1997 foi mantido o valor de R$ 160.872,22,
uma vez que não foi confirmado o saldo para compensação com o DARF informado na DCTF e
objeto da impugnação apresentada, já que tal DARF está totalmente utilizado na alocação ao
débito do período de dezembro de 1996.
O processo foi baixado em diligência para que a DRF juntasse cópia da decisão
proferida nos autos do processo de retificação de DCTF e intimasse o contribuinte a apresentar a
escrituração contábil comprovando a compensação alegada com o débito de 03/1997.
Em resposta a DRF Contagem/MG informou que (fl. 90/91):
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005010/2002-93

Em despacho de folha 268 (Volume 2) do processo 10768.011362/9859
são resumidos os procedimentos adotados visando a adequação dos
débitos originais à declaração retificadora, sendo que se constata em
leitura ao item no7 não ter sido promovida qualquer alteração pelas
DCTFs retificadoras apresentadas com relação ao débito em análise
neste processo, ou seja o pedido de retificação da contribuição para a
Cofins somente teria abrangido o intervalo de outubro a dezembro de
1997.

Analisando os fundamentos da Impugnação a r. DRJ do Rio de Janeiro deu
parcial provimento ao pleito, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/1997 a 30/06/1997
DCTF AUDITORIA INTERNA. COMPENSAÇÃO COM DARF
Fica mantido o crédito tributário lançado quando comprovada a
insuficiência de saldo do documento de arrecadação informado como
origem da compensação declarada.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em face de alteração legislativa, cancela-se a multa aplicada, uma vez
que não se comprovou falsidade da declaração de compensação
apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega, preliminarmente, a
nulidade do auto de infração, pois a fiscalização analisou DCTF retificada e não a retificadora.
Alega ainda a homologação tácita das compensações declaradas na DCTF retificadora e a
prescrição. A Recorrente aduz ainda a nulidade do acórdão recorrido, haja vista a ausência de
intimação da recorrente para ciência da “revisão do lançamento” e das diligências realizadas em
primeira instância administrativa. No mérito, alega a suficiência do crédito decorrente do
pagamento de DARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005010/2002-93

1. O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído.
2.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, não há que se falar na
nulidade suscitada. Embora tenha iniciado a fiscalização a partir de DCTF equivocada, as
informações constantes nos autos indicam que as informações corretas foram efetivamente
utilizadas.
3.
Além disso, a Recorrente insiste que não foi intimada, mas conforme
extrai-se dos autos o processo foi baixado em diligência para que a DRF juntasse cópia da
decisão proferida nos autos do processo de retificação de DCTF e intimasse o contribuinte a
apresentar a escrituração contábil comprovando a compensação alegada com o débito de
03/1997, inclusive com resposta à unidade de origem.
4.
Assim, haja vista a inexistência de prejuízo à Recorrente, afasta-se a
nulidade suscitada. Além disso, não há que se falar em prescrição haja vista que a Súmula CARF
11 veda expressamente seu conhecimento:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de
12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no
202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996
Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
5.
O que se percebe é que após as retificações de ofício carreadas pela
fiscalização, sobrou como divergência apenas a questão relativa ao direito creditório pleiteado.
6.
Em relação à essa questão, a Recorrente apenas coloca em dúvida o
trabalho da r. fiscalização sem apresentar provas quaisquer que comprovassem seu direito
creditório. Assim, considerando que cabia a ela o ônus de comprovar o seu direito, nos termos do
art. 373, I do CPC/15:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005010/2002-93

7.
Outro ponto que merece destaque é que, segundo a contribuinte, a
inércia do Fisco por mais de 16 anos para analisar as DCTF’s Retificadoras transmitida pela
Recorrente acarretou verdadeira ocorrência da homologação tácita das compensações lá
declaradas uma vez que as compensações declaradas em DCTF em 1998 apenas foram
indeferidas quando da ciência à Recorrente sobre o julgamento da Impugnação, ou seja, em
25.09.14. Tal argumento não merece prosperar. Como se sabe, o artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação, o qual deve ter como
dies ad quem a manifestação da Administração Tributária por despacho decisório a respeito do
pedido formulado pelo contribuinte, fato que, ocorrido dentro do quinquênio legal, retira-lhe da
inércia capaz de levar à homologação tácita da compensação. Neste sentido, o irrepreensível
Acórdão no 3001-001.050, de relatoria do Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF RETIFICADORA. VALOR
CORRETO DECLARADO EM DACON E DIPJ. IMPOSSIBILIDADE
A DIPJ possui natureza meramente informativa e o DACON não é declaração,
mas demonstrativo de apuração, de forma que os valores neles expressos não
configuram confissão de dívida por inexistência de expressa disposição legal.
Necessária a comprovação do erro e a retificação da DCTF para que ocorra a
comprovação do crédito pleiteado.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de
Declaração de Compensação, o qual deve ter como dies ad quem a
manifestação da Administração Tributária por despacho decisório a respeito do
pedido formulado pelo contribuinte, fato que, ocorrido dentro do quinquênio
legal, retira-lhe da inércia capaz de levar à homologação tácita da
compensação.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

8.
Assim, considerando que a recorrente não se desincumbiu desse ônus,
voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.272 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.005010/2002-93

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital